Tribunal: TJSP
Processo: 0015891-47.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova oral - Desnecessidade - Vícios na realização da perícia - Não acolhimento - Nova perícia - Descabimento - Medida pleiteada pela requerida que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e,

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova oral - Desnecessidade - Vícios na realização da perícia - Não acolhimento - Nova perícia - Descabimento - Medida pleiteada pela requerida que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - PRELIMINARES REJEITADAS.

DANOS MATERIAIS - Configuração - Indenização - Manutenção - Pagamento indevido de notas fiscais pela autora de negócios jurídicos que não foram realizados entre as partes - Conluio entre os réus evidenciado nos autos - Prejuízo da autora que deverá ser ressarcido pelos requeridos - Condenação que levou em conta o conjunto probatório formado nos autos - Decisum que não merece reparo - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.